Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704018-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA EMBARGADO: LAAD AMERICAS NV D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELIO ROCHA DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão unipessoal deste relator (ID 15276645) que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto pelo embargante, em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c art. 1.015, ambos do CPC. Sustenta que a decisão impugnada foi contraditória ao considerar que houve inovação recursal, pois desconsiderou que toda matéria arguida em segunda instância já havia sido explicitada no juízo a quo. Ressalta que, na primeira instância, foi formulado pedido de sobrestamento do leilão, contudo os agravantes não obtiveram êxito, razão pela qual não há que se falar em inovação recursal ou em supressão de instância. Requer o acolhimento dos embargos, bem como a reforma da r. decisão impugnada a fim de que seja recebido o agravo de instrumento e deferido o efeito suspensivo postulado pelos recorrentes. Sem contrarrazões – certidão de ID 16606026. É o breve relatório. DECIDO Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Na espécie, os embargantes defendem que a decisão que negou seguimento ao recurso incorreu em vício de contradição. Contudo, não se observa qualquer incoerência entre os fundamentos apresentados e as conclusões dispostas no decisum. Conforme devidamente consignado, o pedido formulado na origem, apreciado e indeferido pelo magistrado, não condiz com a pretensão apresentada no presente agravo de instrumento. Na origem, os réus/agravantes pleitearam a suspensão do leilão dos bens imóveis penhorados no feito até que seja julgado o recurso especial interposto em face de acórdão proferido em apelação da sentença que julgou os embargos à execução. Em sede de agravo de instrumento, contudo, os réus/agravantes apresentam novo pedido e novos argumentos, pois requerem que não se designe data para leilão até que o agravado adeque a memória de cálculo aos parâmetros fixados no julgado realizado pelo Tribunal. Assim, por reconhecer que houve inovação em sede recursal, o agravo de instrumento deixou de ser conhecido, em perfeita coerência com a argumentação exposta. Na verdade, o que o embargante descreve como contradição constitui mero inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois evidenciada a natureza protelatória do recurso. Logo, uma vez ausente o vício apontado pelos embargantes, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios. Ante o exposto NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e aplico, em desfavor do embargante, multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se as partes. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator